Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 497, DO CPC, E DO ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, apresenta-se como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.